Tribunal: TJMT
Processo: 1042334-80.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042334-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZINEY BOM DESPACHO PEDROSO - CPF: 040.091.301-13 (RECORRENTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR MULTA ASTREINTE.
SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ.
2-

A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor, podendo ser revista a qualquer tempo de forma a adequá-la considerando sua insuficiência ou excessividade, conforme §1° do art. 537, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 179757686, na reclamação nº
1042334-80.2022.8.11.0001
do 2º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução para afastar a imposição da multa por
astreintes
, por ausência de intimação válida.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- validade da intimação eletrônica
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Intimação do devedor PJ.

Na ocasião da prolação da r. sentença, ocorreu a determinação da obrigação de fazer, id. 150993687,
in verbis
:

“...

1 – determinar que a parte requerida proceda no prazo de 15 (quinze) dias, a substituição do cabo de energia elétrica da unidade consumidora da parte requerente, sob pena de fixação de multa;
...”

A decisão de id.

179757673, foi prolatada nos seguintes termos:

“...

Por fim, diante do informado pela exequente de que a executada não cumpriu com a obrigação de fazer determinada na sentença de ID 98017958 e mantida pelo acórdão de ID 112463401, qual seja, “1 –

determinar que a parte requerida proceda no prazo de 15 (quinze) dias, a substituição do cabo de energia elétrica da unidade consumidora da parte requerente, sob pena de fixação de multa;”, intimo a executada para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas comprove nos autos o cumprimento da obrigação.
...”

Em razão do descumprimento, foi prolatada a decisão, id. 179757676:

“...

Pois bem, ante a inércia da parte Executada, estando devidamente intimada quanto à decisão prolatada no ID.115641046, face ao decurso de prazo ocorrido, determino a majoração da multa para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), por descumprimento de decisão judicial.
...”

Por fim, ocorreu a majoração da multa diária, id. 179757676:

“...

Diante do exposto, reconheço o descumprimento da obrigação da ordem judicial e entendo que a multa, outrora fixada no ID.112463401, foi insuficiente para impor o cumprimento da referida obrigação.

Portanto, com fulcro no artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil, MAJORO a multa diária para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e oportunizo a Requerida, pela derradeira vez, para que efetive o integral cumprimento da referida obrigação, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de conversão em perdas e danos, e representação junto a Autoridade Policial, pela prática do crime de desobediência nos termos do art. 330 do Código Penal...”

Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ.

Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:

“Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 e §1º do art. 183 e §§1º e 2º, ambos da Lei n. 13.105/2015.

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.”

Os arts. 246, § 1º e 270, ambos do CPC, aduzem que:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Tem-se ainda, o art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas
(com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte)
o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial:
“no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”
.

Ademais, a Lei de Processo Eletrônico nº 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1º, §1º, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1º, § 2º, I que
“se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.

Por conseguinte, o art. 5º da referida lei, dispõe que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”

Deste modo, a intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I da Lei nº 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária para a incidência das
astreintes
.

Nesse sentido:

“Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO 4 PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(TJRJ – 1ª T - AgInt no REsp n. 2.004.884 – rel. Ministra Regina Helena Costa – j. 22/8/2022 - DJe de 24/8/2022).
Grifei.

Com efeito, em consulta ao site
ClickJud-MT (
tjmt.jus.br
)

, nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal por mandado, revelando o equívoco da sentença.

Porquanto realizada a intimação da parte Embargante para cumprimento da obrigação de fazer por meio eletrônico, não há que se falar em nulidade da referida multa, posto que, resulta em situação que configura descumprimento da ordem judicial e no reconhecimento da multa fixada como devida.

- Da redução da multa astreinte.

Pretende o Devedor a redução da multa em execução (
R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais
), alegando desproporcionalidade com o objeto da reclamação.

No caso, apesar de incontroverso o descumprimento de ordem judicial, considerando a natureza da multa astreinte e o bem jurídico perseguido na reclamação, resta evidenciada desproporção que deve ser reparada.

Evidente que a parte Recorrida/Embargada merece a reparação pelo período de descumprimento da ordem judicial, contudo, essa reparação deve ser proporcional à obrigação.

No caso, a obrigação de a substituição do cabo de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, bem como, o período de recalcitrância foi relevante, demonstrando a necessidade de adequação de proporcionalidade.

Nesse sentido:

Enunciado 144/FONAJE: “A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora

deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor
.” Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTE. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da Súmula nº 518/STJ, não cabe recurso especial fundado em alegada violação de texto de súmula.
3. É possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material.
4. Na hipótese, é inviável a este Tribunal Superior rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao valor da multa cominatória sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula nº 7/STJ. 5. Não é cabível a revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor do encargo com a importância da obrigação principal. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 5/12/2022 - DJe de 9/12/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a redução do valor fixado a título de multa cominatória, a qualquer tempo, ainda que o devedor já a tenha descumprido, a fim de adequá-la ao patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Conforme o entendimento firmado pelo STJ, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, é cabível o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra irrisório a justificar sua majoração, como pretende a parte agravante. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.993.104/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023 - DJe de 31/3/2023). Grifei.

Evidente, portanto, a inexistência de preclusão da matéria revelando que, embora não cumprida a determinação judicial no prazo determinado, resta atendida, devendo ser levado em consideração a compensação do Credor pelo período de descumprimento.
Neste caso, reconheço suficiente à referida indenização, o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, suficientes à repreensão da desídia.

- Da inexistência de reformatio in pejus.

A aqui Embargante, recorreu da sentença de embargos do devedor, que afastou a obrigação de pagamento de multa astreinte pelo Recorrido/Devedor.

Tem-se, portanto, no caso, que ainda se encontra em julgamento a sentença, inexistindo falar-se em reformatio in pejus, o resultado do julgamento com adequação da multa.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar parcialmente a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
reconhecer a intimação da Embargada, ora Executada, para cumprimento da obrigação de fazer por meio eletrônico, considerando-a efetivada em 20/9/2022;

a.2)
reconhecer, de ofício, o excesso da multa fixada, reduzindo o valor para R$ 10.000,00
(dez mil reais);

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023